Tribunal: TJES
Processo: 5005147-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA LIMA DA SILVA
RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005147-02.2023.8.08.0006

RECORRENTE: GIOVANA LIMA DA SILVA

RECORRIDOS: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
GIOVANA LIMA DA SILVA
em face de
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, na qual a parte autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, sustenta que reside no distrito de Guaraná, município de Aracruz, e, no dia 22/08/2023, embarcou num transporte público municipal (ônibus), gerido pela 1ª Requerida, no intuito de levar seu filho de 02 anos de idade para uma consulta, previamente agendada na rede pública, na sede do município. Informa que o coletivo estava superlotado e não havia nenhum assento disponível para si e para seu filho, razão pela qual viajaram sentados no chão, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.

Em contestação (ID 9728811), a primeira requerida CORDIAL TRANSPORTES, sustenta que inexiste qualquer falha na prestação de serviço a ensejar a reparação por dano moral, ao fundamento de que a legislação municipal permite que 30% dos passageiros viajem em pé, pugnando pela improcedência da demanda.

A Municipalidade foi declarada revel na origem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9728820).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 97288830), reiterando a tese de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

O Município apresentou contrarrazões ao ID 9728833, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento que não há qualquer prova nos autos que evidencie a existência da causa, e por consequência do nexo causal, imprescindível à responsabilização estatal – o que já afasta, por si só, qualquer procedência à pretensão trazida pela recorrente.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida por advogada dativa.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, em relação aos danos que os prepostos delas, nessa qualidade, causarem a terceiros, usuários ou não do serviço, consoante determina o art. 37 , § 6º , da Constituição Federal.

Cuida-se, portanto, de lide a ser apreciada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, em relação à qual, embora não se exija a presença de culpa ou dolo, é imprescindível a comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos requeridos.

No caso concreto, embora a recorrente afirme que sofreu danos morais por ter sido obrigada a realizar viagem em pé no coletivo da primeira requerida, prestadora de serviço do Município de Aracruz, não há prova mínima de suas alegações. Veja-se o que dispôs a sentença, da qual compartilho do mesmo entendimento:

(...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que não restou comprovada a superlotação do ônibus coletivo, visto que as imagens e vídeos acostados com a exordial somente demonstram uma criança sentada no chão, sem lograr comprovar, ainda que minimamente, a condição do ônibus lotado e a ausência de cadeiras vazias disponíveis.

Na espécie, apesar dos esforços empreendidos pela parte autora na tentativa de demonstrar a ocorrência do alegado dano moral, tenho que a situação por si vivenciada não se reveste de caráter indenizatório, conforme pretendido, merecendo a presente ação o caminho da improcedência.

(...)

Reforço que foi oportunizada a produção de provas, mas a parte autora/recorrente nada requereu (ID 9728818).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)